Tribunal: TJDFT
Processo: 0742084-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADO. situação de flagrante delito. INGRESSO AUTORIZADO. PRELIMINAR REJEITADA. absolvição ou desclassificação. impossibilidade. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. laudos periciais. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTADAS. fundamento idêntico. ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006. VETOR JUDICIAL ÚNICO. AFASTAdO. ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. INCIDÊNCIA. MODULAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ALTERADO PARA REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. 1.1 A autorização da entrada na residência por um dos moradores afasta a alegação de violação de domicílio.
2. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais, para os laudos periciais e para a apreensão de grande quantidade de droga, de quantia e de apetrechos utilizados na traficância, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substância entorpecente, pelo que inviáveis as teses de absolvição e desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006.
3. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecendo, portanto, credibilidade.
4. Inviável a análise negativa das consequências do crime quando a fundamentação é a natureza da droga apreendida, fundamento idêntico à circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
5. Para a avaliação negativa da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, há que se conjugar a qualidade especialmente nociva da substância entorpecente e a quantidade traficada para justificar a exasperação da pena-base, pois, se trata de modulador judicial único, o que não foi observado na espécie.
6. Se o acusado for primário e sem antecedentes criminais, não integrar organização criminosa e não se dedicar a atividades criminosas, e sem quaisquer das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal valoradas negativamente, deve ser reconhecido o tráfico privilegiado, previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343.2006, sendo que a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas podem ser utilizadas para modular a fração redutora aplicada, desde que não aplicadas na primeira etapa da dosimetria.
7. Considerando que a pena fixada é igual a quatro anos de reclusão e não anotadas circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal.
8. Cominada pena igual a 4 (quatro) anos de reclusão a réu primário e sem antecedentes penais, e ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
9. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso parcialmente provido.